Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-80.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000514-80.2019.8.11.0003
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
APELADO: MARIO SIQUEIRA CAMPOS, REPRESENTADO POR JOSUÉ SIQUEIRA CAMPOS.
Vistos.
Vistas ao MP.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR